Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726566-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LOURIVAL ALVES ROCHA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Bali Brasília Automóveis Ltda e outro, para se manifestar sobre a petição de ID no 57287426, informando, inclusive, se permanece o interesse no julgamento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator